Tribunal: TJES
Processo: 5017702-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017702-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANESSA PATRICIA LINS FERREIRA e outros

AGRAVADO: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO INDEFERIDA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização, decorrente da aquisição de veículo zero quilômetro que apresentou vícios cinco dias após a entrega, submetido a sucessivas e inexitosas tentativas de reparo pela concessionária.

2. Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão que postergou a análise da liminar, requerendo a antecipação de tutela para disponibilização de carro reserva e suspensão das parcelas do financiamento, sob alegação de privação do uso do bem e custos com locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência visando a disponibilização de carro reserva e a suspensão da exigibilidade das parcelas de financiamento, diante da reiteração de vícios em veículo novo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A probabilidade do direito revela-se na medida em que a aquisição de veículo zero quilômetro gera a legítima expectativa de fruição do bem sem a apresentação imediata de defeitos, restando demonstrada, pelo acervo probatório até então constituído, a necessidade de sucessivos reparos e a persistência dos vícios.

5. O perigo de dano resta demonstrado pelos prejuízos materiais suportados pelos consumidores com a locação de veículos para suprir a falta do automóvel próprio, não sendo afastada a urgência pela simples detenção do bem defeituoso, cuja confiabilidade para o tráfego foi minada.

6. O pagamento das parcelas do financiamento, diante da disponibilização de carro reserva, deve ser mantido, em cognição sumária, preservando-se a higidez do contrato até instrução completa, sendo assegurada eventual restituição futura.

7. O descumprimento da medida liminar deferida justifica a majoração das astreintes, como reforço coercitivo sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravos internos prejudicados.

9. Tese de julgamento: “A constatação de vícios sucessivos em veículo zero quilômetro frustra a legítima expectativa do consumidor e autoriza, em sede de tutela de urgência, a determinação de fornecimento de carro reserva pelas fornecedoras solidárias, independentemente da suspensão do financiamento”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, I; CDC, art. 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES; AC 0048264-26.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/02/2022; DJES 11/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADOS os agravos internos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WANESSA PATRICIA LINS FERREIRA E CHRISTIAN MARCOS PORTES FERREIRA
em face da r. decisão de id. 79334816 que, nos autos da
ação de rescisão contratual
ajuizada em face de
EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. – VITÓRIA MOTORS BYD E OUTROS
, adiou a análise da liminar até o momento posterior à apresentação da contestação.

Em suas razões (id n. 16558475), aduz a agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, notadamente, porque: i) houve violação do art. 18, §1º, do CDC, que faculta ao consumidor exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço se o vício não for sanado em 30 dias; ii) estão privados do uso do veículo desde maio/julho de 2025 e sendo obrigados a arcar com custos elevados de aluguel de outros veículos, que superam o valor das parcelas do financiamento.

Requer, com lastro em tais argumentos, o recebimento do presente recurso com a concessão da antecipação de tutela recursal.

Em decisão de id. 16651476, deferida em parte a antecipação de tutela recursal.

EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e
BYD DO BRASIL LTDA
apresentaram recursos de agravo interno em id. 16727416 e 16740462, respectivamente.

Petição da agravante em id. 16879554 informando o descumprimento da decisão liminar e pleiteando a majoração das astreintes.

BANCO SAFRA S A,
EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e
BYD DO BRASIL LTDA
apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento em ids. 16952215, 17027612 e 17058572, respectivamente, todos pelo desprovimento do recurso.

O presente recurso comporta sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017702-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANESSA PATRICIA LINS FERREIRA, CHRISTIAN MARCOS PORTES FERREIRA

AGRAVADO: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BYD DO BRASIL LTDA., BANCO SAFRA S A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WANESSA PATRICIA LINS FERREIRA E CHRISTIAN MARCOS PORTES FERREIRA
em face da r. decisão de id. 79334816 que, nos autos da
ação de rescisão contratual
ajuizada em face de
EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. – VITÓRIA MOTORS BYD E OUTROS
, adiou a análise da liminar até o momento posterior à apresentação da contestação.

Em suas razões (id n. 16558475), aduz a agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, notadamente, porque: i) houve violação do art. 18, §1º, do CDC, que faculta ao consumidor exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço se o vício não for sanado em 30 dias; ii) estão privados do uso do veículo desde maio/julho de 2025 e sendo obrigados a arcar com custos elevados de aluguel de outros veículos, que superam o valor das parcelas do financiamento.

Requer, com lastro em tais argumentos, o recebimento do presente recurso com a concessão da antecipação de tutela recursal.

Em decisão de id. 16651476, deferida em parte a antecipação de tutela recursal.

EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e
BYD DO BRASIL LTDA
apresentaram recursos de agravo interno em id. 16727416 e 16740462, respectivamente.

Petição da agravante em id. 16879554 informando o descumprimento da decisão liminar e pleiteando a majoração das astreintes.

BANCO SAFRA S A, EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e
BYD DO BRASIL LTDA
apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento em ids. 16952215, 17027612 e 17058572, respectivamente, todos pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Wanessa Patrícia Lins Ferreira e Christian Marcos Portes Ferreira em face de EV Comércio de Veículos Ltda. - Vitória Motors BYD (unidades Vitória e Vila Velha), BYD do Brasil Ltda. e Banco J. Safra S/A.

Narram que adquiriram em 31/03/2025, junto à primeira Ré, um veículo zero quilômetro, modelo BYD Song Plus GS DM (ano/modelo 2024/2025), pelo valor total de R$ 230.000,00, esclarecendo que parte do valor (R$ 58.300,00) foi financiada junto ao Banco J. Safra S/A, em operação celebrada dentro da própria concessionária.

Aduzem que, após a entrega do automóvel em 02/04/2025, constataram os primeiros vícios em apenas cinco dias (07/04/2025), especificamente ruídos anormais na suspensão e falha no sistema do limpador de para-brisa.

Relatam histórico de tentativas de reparo junto à concessionária, afirmando que, após uma visita inicial em 10/04/2025, na qual o ruído foi justificado como “característica do modelo”, foi formalmente aberta a Ordem de Serviço (OS) nº 6229 em 06/05/2025, registrando “barulho na suspensão”.

Informam que o primeiro reparo, com a substituição dos amortecedores dianteiros, ocorreu somente em 21/05/2025 (OS nº 6568 e nº 6584), 44 dias após a primeira reclamação.

No mesmo dia da retirada, a autora constatou a persistência do barulho, desta vez na parte traseira, comunicando imediatamente à concessionária. Diante disso, foi agendada nova vistoria, que ocorreu em 11/06/2025 (OS nº 7096), confirmando a necessidade de substituição também dos amortecedores traseiros.

Sustentam que, durante a espera pelas novas peças, o veículo apresentou problemas adicionais, como vibração no volante e ruídos no porta-malas, gerando a OS nº 7891 em 11/07/2025.

No dia 14/07/2025, foi-lhes informado que o veículo estaria pronto, mas que os amortecedores traseiros não foram substituídos, de modo que persistia o defeito inicialmente relatado.

Diante da extrapolação do prazo legal de 30 dias para o saneamento do vício (art. 18, §1º, do CDC), a autora manifestou sua opção pela substituição do veículo.

Em 19/07/2025, foi comunicada da chegada dos amortecedores traseiros, ocasião em que reafirmou o desinteresse na continuidade do contrato.

Por fim, afirmam que, em 23/07/2025, foram notificados extrajudicialmente pela concessionária para retirar o veículo do pátio, sob ameaça de cobrança de diária. Embora tenham retirado o automóvel para evitar encargos, alegam que permanece sem utilização.

Por tudo isso, pleiteiam a resolução do contrato de compra e venda do veículo, a resolução do contrato de financiamento com a instituição financeira e a baixa da alienação fiduciária perante o DETRAN/ES, além de indenizações por danos materiais e morais.

Feito um breve resumo dos fatos subjacentes à demanda, passo a apreciar o mérito do recurso.

Após detida análise das razões recursais e dos documentos que a instruem vislumbro a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória do art. 300 do CPC.

Isto porque, do compulsar dos autos, observo que o veículo objeto da lide foi adquirido pelos agravantes na condição de
zero-quilômetro.
Assim, sendo um veículo novo, não é razoável admitir que o automóvel apresente defeitos sucessivas vezes.

Nessas circunstâncias, vislumbra-se, portanto, uma quebra de legítima expectativa do consumidor, visto que, ao comprar um veículo novo, não espera que este apresente defeitos, ao menos nos primeiros anos de utilização, especialmente por se tratar de bem durável.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. VEÍCULO NOVO QUE APRESENTOU O MESMO DEFEITO SUCESSIVAS VEZES. VÍCIO DO PRODUTO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC. TENTATIVAS INEXITOSAS DE CORREÇÃO DO VÍCIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. - Nos termos do art. 18, caput, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
4. - Ao adquirir um carro zero-quilômetro o consumidor acredita que durante alguns anos necessitará levá-lo em oficina mecânica apenas para revisões periódicas e para troca de alguns componentes em razão de desgaste natural deles e não para corrigir defeitos.

Conforme já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça, não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados (RESP 1297690/PR, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, data do julgamento: 04-06-2013, data da publicação/fonte: DJe 06-08-2013).
(...) (TJES; AC 0048264-26.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/02/2022; DJES 11/03/2022)

No caso em tela, a prova documental demonstra que os agravantes, desde o recebimento do veículo, submeteram-no à manutenção junto à assistência técnica das agravadas por, pelo menos, 4 (quatro) vezes. Os registros apontam o surgimento de vícios logo em 07/04/2025, apenas cinco dias após a entrega, persistindo defeitos como ruídos na suspensão e falhas no limpador de para-brisa, com o surgimento de novos, sendo o reparo efetuado tardiamente em 19/07/2025.

Ademais, restou demonstrado que os recorrentes vêm suportando custos com a locação de veículos de terceiros para suprir a falta do automóvel próprio, o que agrava o prejuízo material e evidencia, em juízo de cognição sumária, a falha na prestação do serviço pelas agravadas
EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e BYD DO BRASIL LTDA.

Pelo que se extrai dos autos, a retirada do automóvel das dependências da concessionária ocorreu mediante notificação extrajudicial com ameaça de cobrança de diárias de estacionamento, não por aquiescência dos consumidores quanto à qualidade do reparo.

A persistência dos consumidores em arcar com custos de locação de veículos de terceiros, mesmo tendo a posse do carro objeto da lide, constitui indício de que o bem adquirido não transmite a segurança necessária para o tráfego.

Assim, a simples detenção do veículo pelos agravantes não afasta a urgência da medida, mormente quando a própria confiabilidade do produto durável foi minada pela reiteração dos vícios.

Em que pese as agravadas aleguem em suas contrarrazões que o fornecimento de veículo reserva é incompatível com o pedido de rescisão contratual formulado pela autora, entendo que, ao disponibilizar o carro reserva, cessam os danos materiais então pleiteados na inicial, que, ao final, seriam ressarcidos, caso procedente a demanda.

Caso contrário, reforça-se que, em caso de improcedência, poderão ser ressarcidas por eventuais prejuízos que a efetivação da tutela de urgência lhes causar (art. 302, I, CPC).

Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento junto ao Banco Safra S/A, entendo que, neste momento processual, não é viável seu deferimento cumulado com a entrega do carro reserva.

Isto porque com o fornecimento do carro reserva, os agravantes usufruirão do bem que supre a funcionalidade do veículo adquirido, cabendo preservar, ao menos em juízo de cognição sumária, a higidez do contrato de financiamento. Mesmo porque, caso a demanda principal venha a ser julgada procedente ao final, os agravantes farão jus à devida restituição das parcelas pagas, com a correção monetária e os juros aplicáveis, conforme vier a ser determinado na sentença.

Destaca-se que a presente decisão é proferida em sede de cognição sumária, pautada nos requisitos da tutela de urgência art. 300 do CPC, assim, o esclarecimento definitivo dos fatos, notadamente quanto à real extensão e persistência dos vícios alegados no produto, demanda a dilação probatória e a ampliação da fase instrutória na origem, momento em que as questões serão dirimidas sob o crivo do contraditório.

No que se refere às astreintes, diante do informado descumprimento da medida liminar (id. 16879554), mantenho o valor da multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), contudo majoro o limite para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por se mostrar compatível com a obrigação de fazer e suficiente para compelir as agravadas ao cumprimento da ordem, sem gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar que as agravadas
EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e
BYD DO BRASIL LTDA.
, solidariamente, disponibilizem aos agravantes veículo reserva equivalente ao adquirido ou superior, com os mesmos itens de segurança e conforto, até ulterior deliberação do juízo de origem, sob pena da multa diária de R$ 500,00, (quinhentos reais), limitada R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

JULGO PREJUDICADOS
os agravos internos interpostos.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)